Tribunal: TJES
Processo: 5005367-42.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-42.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: CRISTIANE ARCANJO DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005367-42.2021.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
VIACAO AGUIA BRANCA S.A.

RECORRIDO:
CRISTIANE ARCANJO DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ÓBICE INDEVIDO AO EMBARQUE. FALHA INFORMACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Nota-se que a controvérsia estabelecida no presente caso versa sobre a ocorrência ou não de falha informacional de responsabilidade da Recorrente, que teria obstado o embarque da Recorrida em dois ônibus que partiam da cidade de São Mateus/ES sob o argumento de que não seriam as linhas correspondentes ao bilhete da consumidora, malgrado fossem as únicas linhas que operavam naquele dia e horário.

(3). Nesse contexto, embora a Recorrente comprove que o ônibus referente ao bilhete adquirido pela Recorrida cumpriu o seu itinerário tempestivamente, não traz qualquer esclarecimento no que se refere às informações equivocadas passadas à consumidora, que resultaram no óbice de seu embarque no veículo designado, por força de orientação dos próprios motoristas da empresa (informação essa, inclusive, confirmada por testemunha e não impugnada pela Recorrente).

(4). Dessa forma, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, bem como diante da desídia da Recorrente em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, CDC, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada em óbice indevido ao embarque da consumidora a partir de informação equivocada que lhe fora transmitida por prepostos da parte recorrente.

(5). Por isso, devida a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida a partir da falha perpetrada pela Recorrente, sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)